Tribunal: TJDFT
Processo: 0708732-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708732-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JAISON DE ALMEIDA ROCHA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de revisão criminal formulada, de próprio punho, pelo sentenciado JAISON DE ALMEIDA ROCHA, requerendo a revisão da condenação pelo crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, nos autos da Ação Penal n. 0718610-05.2020.8.07.0001, em que fixada a pena de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 2 (dois) dias, em regime inicial fechado. Pretende seja realizado estudo técnico de sua condenação, questionando a prova originada no depoimento de usuário de drogas, que nem o conhecia. Alega que os policiais deveriam ter ficado de campana e feito filmagens. Pugna, assim, por sua absolvição, com base no princípio do in dubio pro reo. Instada a verificar a adequação do pleito e a instrução do pedido, a Defensoria Pública manifestou-se no ID 57007258, registrando que o peticionante cumpre pena total de 15 (quinze) anos, 2 (dois) meses e 2 (dois) dias de reclusão, já tendo resgatado 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 28 (vinte e oito) dias, estando atualmente em regime fechado. Reporta-se à ação penal em que proferida a condenação ora revisitada pelo réu, discorrendo sobre a prova da materialidade e da autoria do delito, bem como a pena aplicada. Entende que não existe adequação do presente caso a nenhuma das hipóteses do art. 621, I a III, do CPP, não tendo encontrado fundamentos jurídicos para complementar o pedido. A d. Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 57079724, oficia pelo não conhecimento da revisão criminal. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a Revisão Criminal é cabível em hipóteses específicas, conforme rol taxativo constante do art. 621 do CPP: “Art.621.A revisão dos processos findos será admitida: I- quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II- quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III-quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.” Verifica-se que a revisão da pena é medida excepcional, somente justificada quando verificado que o órgão julgador contrariou texto expresso da lei penal ou quando existentes novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Nesse sentido, trago à destaque julgado desta Câmara Criminal de minha relatoria: “REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRETENSÕES FORMULADAS E ANALISADAS EM OUTROS AUTOS. CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO. APLICAÇÃO DE MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. FATO PRATICADO NA VIGÊNCIA DE JURISPRUDÊNCIA ANTERIOR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Não se conhece dos pedidos formulados na presente revisão criminal por já terem sido analisados em outros autos. 2. A revisão criminal não se presta à mera reanálise do acervo probatório dos autos de origem, tal como ocorre nos meios ordinários de impugnação de decisão judicial. 3. Segundo entendimento do eg. STJ, é possível o reexame da dosimetria da pena em Revisão Criminal, excepcionalmente, quando houver erro técnico, ausência de fundamentação ou afronta aos dispositivos legais referentes à fixação da pena. 4. A pretensão de se aplicar a mudança de entendimento jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado da sentença condenatória, para modificar a pena que lhe foi aplicada, não encontra amparo legal, tampouco jurisprudencial. Entendimento contrário ensejaria ofensa aos princípios constitucionais da coisa julgada e da segurança jurídica, conforme previsão expressa na CF. 5. Revisão criminal parcialmente conhecida e, nessa extensão, julgada improcedente. (Acórdão 1706364, 07345902420228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara Criminal, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no PJe: 6/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei Na hipótese dos autos, o requerente pretende seja revista a prova produzida nos autos da ação penal n. 0718610-05.2020.8.07.0001, alegando que não há elementos suficientes para sua condenação, devendo ser aplicado o princípio do in dubio pro reo. Trago à colação o acórdão proferido pela eg. 1a Turma Criminal deste tribunal (ID 57007514), cuja ementa enuncia: “PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES EM LOCAL DE TRABALHO COLETIVO. RECURSO MINISTERIAL. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CRIME PRATICADO DURANTE PRISÃO DOMICILIAR. REINCIDÊNCIA. AUMENTO DE UM SEXTO. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O MINISTERIAL E DESPROVIDO O DA DEFESA DESPROVIDO. 1. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroboradas por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe. 3. Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28, da Lei no 11.343/2006 quando, do conjunto probatório, constata-se que o apelante trazia consigo porções de drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 4. Consoante jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, a prática do crime durante o gozo de benefício concedido pelo Juízo das Execuções, consistente, no caso, na prisão domiciliar, autoriza a análise desfavorável da conduta social. 5. Embora o Código Penal não estabeleça balizas para o agravamento e a atenuação das penas, aplica-se na segunda fase da dosimetria a fração de 1/6 (um sexto), atendendo a critérios de proporcionalidade, consoante recomendado pela jurisprudência pátria. 4. Recursos conhecidos. Provido o do Ministério Público e desprovido o defensivo.” (Acórdão 1347169, 07186100520208070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, a conclusão do colegiado acerca da confirmação da materialidade e da autoria do crime, validando as provas produzidas, conduzem para o acerto da condenação do réu pela prática do delito de tráfico, não havendo novas provas que autorizem a revisão do julgado para absolvê-lo. Notoriamente, a existência de prova nova é pressuposto processual indispensável ao pedido, nos termos do art. 625, § 3o, do CPP e sua ausência impede seja ultrapassada a fase cognitiva, não sendo admitido na via eleita a reapreciação das provas da ação penal, como se nova apelação fosse. Amparando esse entendimento, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. AMEAÇA E INCÊNDIO. PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. REGIME PRISIONAL ADEQUAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior "no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 25/2/2016). 2. A matéria objeto do recurso especial (ausência de provas para a condenação) não prescinde do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. Adequado a fixação do regime prisional semiaberto para o crime de ameaça, considerado o quantum da pena, inferior a 4 anos, e a reincidência do recorrente. 4. Para o crime de incêndio, além da reincidência, levou-se em consideração o quantum da pena a autorizar a fixação do regime fechado. 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp n. 2.383.944/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023.) - grifei A hipótese, portanto, é de indeferimento da petição inicial. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 89, III, do RITJDFT. Intime-se. Após o trânsito em julgado, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 26 de março de 2024 19:22:28. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator